Tribunal: STF
Processo: MS 39688
Classe: MS
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO EM FACE DE DECISÃO JUDICIAL. CABIMENTO APENAS EM SITUAÇÕES DE EXCEPCIONAL TERATOLOGIA E ILEGALIDADE. PRECEDENTES. IMPUGNAÇÃO DE ATO DE JUIZ DE DIREITO. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. NÃO CONHECIMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA.



    DECISÃO: Trata-se de mandado de segurança, com pedido de medida liminar, impetrado por CARVALHO LOCAÇÃO E COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA e OLDACK MACIEL DE CARVALHO NEVES, contra decisão judicial proferida por Juiz de Direito dos Juizados Especiais Cíveis da Comarca de Brumado-BA.



    Defendem os impetrantes que estão “suportando o ônus de ter de recorrer de decisão teratológica (NULIDADE ABSOLUTA), a saber: a improcedência da ação em relação à segunda Reclamada tem por lastro fato inexistente, qual seja: FORA SENTENCIADO QUE HOUVE PAGAMENTO DE PREÇO, QUANDO, EM VERDADE, NÃO HOUVE”.



    Referindo-se à sentença proferida pelo juízo de direito do juizado especial, os impetrantes afirmaram que “o Douto Juízo julgou parcialmente procedente o pedido autoral, fixando o pagamento da dívida constante em nota promissória por parte de Charles Araújo e acatando a ilegitimidade passiva da Reclamada MARINA, acolhendo a teoria da aparência (QUANDO, ERRONEAMENTE E CONTRA AS PROVAS DOS AUTOS, ASSEVEROU QUE MARINA PAGOU O PREÇO)”.



    Na fundamentação apresentada na petição inicial, sustenta-se: 



    “Sendo assim, a respeitável sentença deve ser reformada, pelos fundamentos a seguir aduzidos.



    TODOS OS TERMOS DA SENTENÇA FORAM CORROBORADOS PELA 4ª TURMA RECURSAL, EM SEDE DE DECISÃO MONOCRÁTICA E AGRAVO INTERNO. Saliente-se que não houve enfrentamento da alegação de não pagamento do preço, o que ocorreu foi a mera afirmação de que MARINA PESSOA agiu de boa-fé (sem demonstrar em que fato essa boa-fé estaria embasada).



    RESSALTE-SE QUE HOUVE CERCEAMENTO DE DEFESA, POIS NAO FORA PERMITIDA A SUSTENTAÇÃO ORAL, EM SEDE DE RECURSO INOMINADO, SOB O FUNDAMENTO DE SE TRATAR DE DECISÃO MONOCRÁTICA, O QUE NÃO SE COADUNA COM O CASO, EM TELA.”



    A título de tutela provisória, pleiteiam “a suspensão do processo de conhecimento e sua posterior execução, a fim de julgar o mérito deste mandamus, sob pena de impossibilidade ao status quo ante”. 



    A inicial veio acompanhada de procuração, documentos pessoais, contrato social e comprovantes da alegada hipossuficiência.  



    No mérito, requerem: “a concessão da segurança, confirmando-se a liminar requerida no item "b" supra, determinando-se a devolução aos Impetrantes do veículo acima discriminado”.



    É o Relatório. DECIDO.  



    De início, analisando as alegações dos impetrantes, concedo o benefício da justiça gratuita. Na sequência, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento, bem como porque o Plenário deste Supremo Tribunal Federal já firmou jurisprudência a respeito da inviabilidade do presente pleito (artigo 52, parágrafo único, do RISTF). Dispenso também as informações da autoridade coatora.



    A uma, analisando a narrativa do impetrante, constato vícios insanáveis que não permitem o normal desenvolvimento do processo, ante a completa impossibilidade de compreensão da pretensão, sendo inviável, inclusive, emenda à petição inicial. 



    Logo no início, ao indicar o ato apontado como coator, os impetrantes assim o descrevem: “decisão do Juiz Titular dos Juizados especiais cíveis da comarca de brumado-BA proferida no processo n° 0003034-37.2021.8.05.0032, em que negou seguimento de recurso por ter transitado em julgado – FATO INEXISTENTE NÃO PRODUZ EFEITOS – NULIDADE ABSOLUTA – DECISÃO TERATOLÓGICA”.



    Manifestando-se pelo cabimento do mandado de segurança, afirmam:



    “O presente mandado de segurança se reveste de liquidez e certeza - uma vez que vem acompanhado das peças necessárias ao seu conhecimento e apreciação, não carecendo de qualquer dilação probatória. É viável a sua utilização em face dos atos judiciais inquinados, nas peculiares situações dos casos ora tratados, como antes esclarecido.



    De acordo com o Supremo Tribunal Federal, o Mandado de Segurança se revela possível se houver teratologia, ilegalidade ou abuso de poder (MS 31.831 AgR, rel. min. Dias Toffoli , P, j. 17-10-2013, DJE de 28-11-2013).



    No presente caso, entende-se a decisão transitada em julgado por ser teratológica e ilegal (contra os mandamentos da Lei Nacional), pois lastreada em fato inexistente, não produz efeitos, pois absolutamente nula.” 



    Em sua narrativa, os impetrantes se resumem a descrever a causa de pedir que deu ensejo à propositura da demanda na origem e a transcrever a sentença e no acórdão da Turma Recursal que manteve a negativa de seguimento ao recurso extraordinário. Não há uma individualização do ato coator impugnado, de modo que, da narração dos fatos não decorre logicamente a conclusão.



    O art. 330 do Código de Processo Civil, versando sobre as hipóteses de indeferimento da petição inicial, prevê a inépcia da petição inicial, explicitando os casos em que esta se configura. Transcrevo trechos do citado dispositivo:



    “Art. 330. A petição inicial será indeferida quando: 



    I - for inepta;



    (…)



    § 1º Considera-se inepta a petição inicial quando: 



    I - lhe faltar pedido ou causa de pedir; 



    II - o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico; 



    III - da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão; 



    IV - contiver pedidos incompatíveis entre si.”



    Ao regulamentar o rito do Mandado de Segurança, o art. 6º da Lei n. 12.016/2009 dispõe que a petição inicial do writ “deverá preencher os requisitos estabelecidos pela lei processual”, sob pena de indeferimento liminar (art. 10 da Lei n. 12.016/2009).



    Analisando a inicial, verifico que a causa de pedir foi narrada de forma extremamente desconexa, inviabilizando uma identificação clara do direito líquido e certo que se alega ter sido violado, haja vista que da narração dos fatos não decorre uma conclusão lógica com os pedidos ventilados.



    Examinando situação similar, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal entendeu por manter decisão que indeferiu a petição inicial. Transcrevo a ementa do precedente:



    EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO JUDICIAL PROLATADA NA AÇÃO RESCISÓRIA Nº 2.699/RS. FALTA DE DECORRÊNCIA LÓGICA ENTRE A NARRAÇÃO DOS FATOS E A CONCLUSÃO. PETIÇÃO INICIAL INEPTA: INDEFERIMENTO. ENCUNCIADO Nº 267 DA SÚMULA DO STF. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. 1. Não se consegue estabelecer uma relação lógica entre os fatos narrados e as conclusões da peça, quer porque os fatos descritos são desconexos, quer porque a petição inicial não apresenta nenhuma conclusão para arrematar o raciocínio desenvolvido . Consequentemente, considerando a patente inépcia, deve a petição inicial ser indeferida liminarmente. 2. O mandado de segurança somente é admitido em face de decisões jurisdicionais diante da presença concomitante das seguintes circunstâncias: (i) inexistência de meio recursal apto a reverter a decisão judicial desfavorável; (ii) ausência de trânsito em julgado, consoante art. 5º, inc. III, da Lei nº 12.016, de 2009, e (iii) comprovada inequívoca teratologia ou ilegalidade da decisão judicial. 3. O impetrante não logrou êxito em demonstrar, com clareza, manifesta ilegalidade ou abuso de poder na decisão judicial impugnada, a qual, de algum modo, pudesse viabilizar o exame na via estreita do mandado de segurança. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (STF - MS: 38472 RS, Relator: ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 05/06/2023, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 04-07-2023 PUBLIC 05-07-2023)



    A duas, o art. 102, I, d, da Constituição da República dispõe acerca da competência originária deste Supremo Tribunal Federal para processar e julgar mandados de segurança “contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal”.



    Evidente, assim, a incompetência desta Corte para a apreciação de mandamus impetrado contra atos de juízos de direito de juizados especiais.



     



    No ponto, destaco o que estabelece a Lei Orgânica da Magistratura:  



    “Art. 21. Compete aos Tribunais, privativamente: 



    (...) 



    VI - julgar, originariamente, os mandados de segurança contra seus atos, os dos respectivos presidentes e os de suas câmaras, turmas e seções.” (destaquei)  



    Após reiteradas decisões acerca da matéria, esta Suprema Corte sumulou seu entendimento no enunciado do Verbete Sumular n. 624, in verbis:  



    “Súmula 624 - Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer originariamente de mandado de segurança contra atos de outros tribunais.”  



    Com efeito, a Constituição da República fixa, em seu artigo 102, o rol taxativo de competências do Supremo Tribunal Federal, do qual não se extrai atribuição originária de processar e julgar mandado de segurança impetrado contra ato de Juiz de Direito. 



    Dessa forma, concluo que o presente mandado de segurança é manifestamente incabível, porquanto impetrado perante órgão jurisdicional absolutamente incompetente para apreciar a causa.



    A três, destaco que este Supremo Tribunal Federal entende que, ressalvados casos excepcionais em que se verifique teratologia no ato impugnado, não devem ser conhecidos mandados de segurança impetrados contra decisões de magistrados no exercício da prestação jurisdicional, dada a existência de mecanismos próprios de impugnação de decisões judiciais, quais sejam, os recursos ou a via da ação rescisória. Cito ementas de precedentes desta Suprema Corte:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO JURISDICIONAL DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não cabe mandado de segurança contra ato jurisdicional de Ministro do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido.” (MS 38286 AgR, Pleno, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 22/07/2022)  



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO. 1. Agravo interposto contra decisão em que neguei provimento a recurso ordinário interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que considerou inadmissível mandado de segurança impetrado para impugnar decisão da Corte Especial daquele Tribunal. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não admite a impetração de writ contra ato jurisdicional, salvo em hipóteses excepcionais, nas quais a decisão se mostre teratológica e inexista recurso para a sua impugnação. Precedentes. 3. A parte recorrente não traz argumentos suficientes para modificar a decisão ora agravada. O suposto ato coator apresentou fundamentação adequada, fazendo remissão à jurisprudência do STJ e à legislação. Assim, não se configura como ato teratológico. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (RMS 38814 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 6/2/2023)  



    Esses entendimentos ratificam a jurisprudência que restou consolidada na Súmula nº 267 do STF, que assim reza: “Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1°, do RISTF, NÃO CONHEÇO do presente mandado de segurança, restando prejudicada a análise do pedido de tutela provisória. 



    Custas pela impetrante, observada a suspensão de sua exigibilidade em razão da concessão da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de abril de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente